Tribunal: TJSP
Processo: 1000938-42.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexistência de débito c.c. devolução de valores e reparação por danos morais – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDO DE PARCELAS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA – I - Caracterizada relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Não comprovação de que o autor

Ementa:
"APELAÇÃO - ação de obrigação de fazer c.c. declaratória de inexistência de débito c.c. devolução de valores e reparação por danos morais – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTOS INDEVIDO DE PARCELAS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DEVOLUÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SUCUMBÊNCIA – I - Caracterizada relação de consumo - Inversão do ônus da prova - Não comprovação de que o autor contraiu o débito relativo ao contrato objeto da ação - Negligência do banco réu ao descontar do benefício previdenciário do autor parcelas de empréstimo por ele não contratado - Falha na prestação de serviços - Responsabilidade objetiva do banco - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo - Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do NCPC - Súmula no 479 do STJ – II - Devida a restituição total dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor - Devolução que se dará de forma simples, ante a inexistência de má-fé do réu – III - Dano moral caracterizado - Ainda que não haja prova do prejuízo, o dano moral puro é presumível - Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários - Indenização fixada em R$10.000,00, quantia suficiente para indenizar o autor e, ao mesmo tempo, coibir o réu de atitudes semelhantes – IV – Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, em sede recursal, pelo recorrido, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Decisão mantida - Apelo improvido".